Tribunal: STF
Processo: Rcl 74910
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes - SEMAE contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000897-14.2022.5.02.0372), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Recorrente SEMAE é pessoa jurídica de direito público que na qualidade de autarquia compõe a administração pública municipal, sendo encarregado por lei de fornecer água e coletar esgoto no município de Mogi das Cruzes. 



    O recorrente SEMAE, por meio do processo administrativo nº 203.437/2017, procedeu à licitação que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios. A empresa vencedora do referido procedimento licitatório, foi a Recorrida “MF” (SOS), tendo sido lavrado os Contratos nº 034/2017. 



    A r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição afastou a imputação de responsabilidade subsidiária a esta autarquia.



    [...]



    Após a interposição do competente recurso ordinário, o E.TRT reformou a r. sentença de primeiro grau impondo responsabilidade subsidiária a esta autarquia: 



    [...]



    O acórdão da 7ª turma do TST e da 16ª Turma do TRTSP vai de encontro ao entendimento fixado pelo próprio TST assim como DESQUALIFICA a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    O tema 1.118 do STF diz respeito a inversão do ônus da prova e não responsabilização automática, matéria esta já dirimida no TEMA 246 do STF.



    [...]



    A condenação subsidiária não pode fundar-se apenas na presunção, lastreada nas regras de distribuição do ônus da prova, de que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o contrato. 



    Portanto, a E. Turma do TRTSP responsabilizou subsidiariamente esta autarquia pautada por três pretextos: 



    1 – Obrigação de resultado e simples inadimplência; 



    2 – Condenação com base exclusiva no ônus da prova; e, 



    3 – Desconsiderou mais de 300 folhas constando inúmeras aplicações de penalidades. 



    […]



    [FORAM INÚMERAS NOTIFICAÇÕES, ADVERTÊNCIA, MULTA e IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. MAS, NADA É O SUFICIENTE? BEIRA O ABSURDO DESCONSIDERAR TODO UM TRABALHO DA AUTARQUIA NA ÂNSIA DE ATRAIR EVENTUAL RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA] 



    […]



    A desconsideração de todos os documentos juntados pela Autarquia ofende o próprio direito ao contraditório e ampla defesa. Não é possível que a Justiça Trabalhista continue com tal postura, o que denota, NOVAMENTE, na RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA.



    […]



    Conclui-se que a atribuição de responsabilidade subsidiária por presunção (ou pela “DISFARÇADA” inversão do ônus da prova) e sem análise de um comportamento sistematicamente negligente é inadmitida pela jurisprudência do STF: 



    [...]



    Conforme se extraí dos acórdãos acima transcrito, é possível notar que inocorreu manifestação ou comprovação de qualquer nexo de causalidade, o que é fato impeditivo da condenação em responsabilidade subsidiária.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do SEMAE, determinando, inclusive, a exclusão da autarquia do polo passivo da demanda”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para reconhecer a responsabilidade subsidiária da entidade municipal Reclamante, ao dar provimento ao Recurso Ordinário da parte beneficiária (eDoc. 9):



    “O C. STF, no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida, que discutia a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada, confirmou o entendimento, adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Nesse sentido está o entendimento contido na parte final do item V da Súmula 331 do C. TST .



    […]



    O C. TST já decidiu, por meio de sua SBDI-1, no julgamento do E-RR925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em 12/12/2019, que é do ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de acompanhamento do cumprimento das obrigações legais pela prestadora de serviços, porque é quem possui maior aptidão para produzir essa prova. Nesse sentido também está a ementa a seguir: 



    […]



    Significa dizer que se a 2ª ré tivesse juntado aos autos os referidos documentos restaria comprovado o efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas pelo ente público, de maneira que ficaria afastada a sua responsabilidade pelas verbas devidas à recorrida. 



    Entretanto, no caso em exame, não há prova de que o Serviço Municipal de Águas e Esgoto tenha fiscalizado as obrigações trabalhistas que eram de sua responsabilidade, pois a documentação que carreou aos autos (fl. 58/423) refere-se a certidões negativas de débitos tributários e trabalhistas e certificados de regularidade do FGTS, além de relatórios de cobertura de almoço e janta, relatórios de fornecimento de cestas e folha de pagamento, os quais abrangem o período de janeiro a agosto de 2021, ao passo que o contrato perdurou de 28/09/2017 a 19/08/2021. 



    Anote-se, por relevante, que apenas em novembro de 2020 a 2ª ré teve conhecimento de que a empresa prestadora de serviços (1ª ré) havia firmado um termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para o FGTS, relativamente aos depósitos não efetuados desde o início do contrato (setembro de 2017) e até setembro de 2020 (fl. 360/365). 



    Em que pese tal conduta ter sido objeto de aplicação de sanção administrativa (multa), é certo que o contrato permaneceu ativo até 19 agosto de 2021, data que coincide com a dispensa do autor (fl. 369, 370 e 410). 



    Esclareça-se que, na presente hipótese, foram reconhecidos ao autor direitos básicos do trabalhador, como, por exemplo, verbas decorrentes da rescisão contratual. 



    Nessa senda, indiscutível a incidência do artigo 5º-A, §5º, da Lei 6.019 /1974 e da Súmula 331 do TST, devendo a segunda ré responder, subsidiariamente, pelas verbas inadimplidas pela primeira ré, uma vez que se beneficiou do trabalho do reclamante.”



    Por sua vez, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária do ora Reclamante ao negar provimento ao Agravo em Recurso de Revista, em acórdão cuja ementa e fundamentos relevantes seguem transcritos (eDoc. 11):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TST. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. 



    I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246). 



    II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, analisando a questão específica do ônus da prova, no julgamento dos Embargos E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada no dia 12/12/2019, firmou o entendimento de que incumbe ao ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços.



    III. No caso em exame, conquanto o tema ofereça transcendência política, as alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, proferida à luz das diretrizes traçadas pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 246 e pela SBDI-1 desta Corte Superior – restritas à questão probatória – no julgado paradigma nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281.



    IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246). 



    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, analisando a questão específica do ônus da prova, no julgamento dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (DEJT de 20/5/2020), firmou o entendimento de que incumbe ao ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. Sob tal perspectiva, assentou a SBDI-1 que, havendo registro no acórdão regional da ausência ou da insuficiência de provas de fiscalização do contrato, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, há que se impor ou manter, conforme o caso, a condenação subsidiária. 



     No caso, conquanto o tema ofereça transcendência política, as alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, proferida à luz das diretrizes traçadas pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 246 e pela SBDI-1 desta Corte Superior – restritas à questão probatória – no julgado paradigma nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281. 



    Diante desse panorama, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    Ocorre, entretanto, que não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 1000897-14.2022.5.02.0372).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente